Tribunal: TJBA
Processo: 8001062-24.2024.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001062-24.2024.8.05.0117 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ISAC SILVA DOS SANTOS Advogado(s): SARA ALVES FERREIRA, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS, ISABELA GONCALVES SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO EM EMBRIAGUEZ, QUE CONFIGURARIA CAUSA DE INIMPUTABILIDADE. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ART. 28, II, DO CP. RESPONSABILIDADE PENAL INALTERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EMBRIAGUEZ INCOMPLETA INVOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA ESCORREITA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA, COM SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. ART. 804 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO. A embriaguez voluntária, ainda que completa, não exclui a imputabilidade penal, conforme expressa previsão do art. 28, II, do Código Penal, não sendo apta, portanto, a embasar pedido absolutório. Para que se reconheça a isenção ou diminuição da pena fundada em embriaguez acidental, é indispensável a demonstração de sua ocorrência por meio de elementos probatórios objetivos, o que não restou comprovado nos autos. Demonstrada a consciência e a voluntariedade na prática dos delitos, conforme elementos probatórios colhidos, não há espaço para o acolhimento da tese defensiva de exclusão de culpabilidade. A dosimetria da pena foi fixada com base em critérios legais e adequadamente fundamentada, inexistindo motivos para sua reforma. Ainda que beneficiário da justiça gratuita, o réu deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, com suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pelo Juízo da Execução, a quem caberá a análise. Recurso desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001062-24.2024.8.05.0117, de Itagibá/BA, em que figura como apelante ISAC SILVA DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.